Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A CIÊNCIA DA VÍTIMA SOBRE A PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção como incurso no art. 147 do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do mesmo Diploma Legal (crime de ameaça), a ser cumprida no regime inicial semiaberto. O apelante insurge-se contra a sentença alegando insuficiência de provas e subsidiariamente requerendo sua reforma para que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
2. Parecer do Ministério Público no sentido de que a apelação seja conhecida, porém, improvida no mérito (ID 43116174).
3. Recurso cabível e tempestivo (ID 42843454), do qual se conhece. Contrarrazões no ID 42843457.
4. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais.
5. A materialidade e a autoria do crime restaram fartamente comprovadas nos autos pela ocorrência policial n. 2268/2021, da 30a DPDF (ID 42842077), bem como pelas oitivas realizadas pelo juízo em audiência de instrução (ID 42843427).
6. A folha de antecedentes penais foi anexada aos autos, conforme documento ID 42842087.
7. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que os depoimentos das vítimas foram coesos e condizentes com as declarações prestadas diante da autoridade policial, no sentido de que o acusado ameaçou-as de morte, genitora bem como seu companheiro, proferindo dizeres como: ”EU VOU TE MATAR, SEU SAFADO, VAGABUNDO!" "EU VOU MATAR ELE E QUEM SE METER NA FRENTE!”.
8. Aliados aos depoimentos das vítimas, temos os demais elementos de prova, em especial a oitiva da testemunha FRANCIELI COSTA FERREIRA que disse ser esposa do acusado, ouvida como informante, a qual narrou “(...) que havia brigas anteriores entre o réu, sua genitora e o padrasto por conta do lote cedido pelas vítimas para o acusado e a depoente morarem com os filhos.” É certo que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, geralmente cometidos sem a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão n. 1209454, DJE 24/10/2020; 2a T. Recursal, acórdão 1182786, DJE 02/10/2019.
9. O interrogatório do ofensor e as declarações da vítima possuem o mesmo valor probatório, conforme o sistema processual em vigor, que adota o princípio da equivalência em matéria probatória, do qual é decorrência lógica o princípio da persuasão racional do juiz. A divergência entre as versões apresentadas pelo ofensor e pela vítima é solucionada mediante um juízo de ponderação racional, no qual prevalece aquela que, no caso concreto, gozar de maior credibilidade. Nesse ponto, a palavra da vítima geralmente é mais verossímil, dada a sua vulnerabilidade e fragilidade ante a agressão sofrida. Precedentes: TJDFT, 3a T. Criminal, acórdão n.992096, DJE 10/02/2017.
10. Ademais, pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
11. Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e palavras proferidas pelo acusado, sendo a conduta perpetrada pelo apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.
12. Evidencia-se, assim, o dolo de ameaçar, na medida em que o crime de ameaça é crime formal, o qual se consuma com a efetiva ciência da vítima sobre as ameaças, sentindo-se intimidada com a promessa do mal injusto (TJDFT, acórdão 1187691, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJE 29/7/2019).
13. Em relação ao requerimento de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, este não merece prosperar em razão do óbice encontrado no art. 33, § 2o, do Código Penal, em razão da reincidência.
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
15. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.